Tribunal: TJMT
Processo: 1026964-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026964-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS - CPF: 017.573.491-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026964-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL -

HABEAS CORPUS
DENEGADO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando, presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta das condutas supostamente cometidas e do risco à aplicação da lei penal, pois o paciente encontra-se foragido, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026964-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Rubia Ferretti Valente, em favor de
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Narra a impetrante que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de ter sido denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2°, II, III e IV c/c art. 29 do Código Penal, na forma da Lei n.o 8.072/1990.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, bem como inexiste risco de periculosidade do Paciente, pois é primário, ressalta, ainda, que sequer participou dos atos executórios do delito, e o seu suposto envolvimento seria em disponibilizar o veículo que fora utilizado para levar a vítima ao local do crime em que foi executada.

Aduz, que não há falar-se em fuga, uma vez que o paciente compareceu perante à autoridade policial por duas vezes para prestar esclarecimentos.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 190657664).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,
(id.
191029667), esclarecendo que
“o réu atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido,
situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal.”

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela
denegação da ordem
. Id.
155962196 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026964-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA COMARCA DE ITIQUIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, especialmente por não haver demonstração de
periculum libertatis.

Consta na denúncia que
“a
vítima Leonardo Garces Ajala tornou-se alvo de retaliação por parte da facção criminosa “Comando Vermelho” por descumprir determinadas regras da facção cuja violação não é tolerada (cf. termo de interrogatório e termo de depoimento aos IDs. 126947643 e 128461335). Por isso, recebeu o “decreto” de morte pela organização criminosa, cuja execução coube aos denunciados.

Na data dos fatos, o denunciado RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“SUKITA") saiu à procura da vítima, encontrando-a em um bar em Itiquira próximo à saída para Alto Araguaia. Na ocasião, com o intuito de atraí-la para outro local, de maneira dissimulada, convidou o ofendido para usar entorpecentes em outro local, no qual os denunciados CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA e RANIERY RIBEIRO LOPES, já os aguardavam.

O denunciado MAYKO DOS SANTOS SILVA chegou momentos após no veículo Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT, conduzido pela testemunha Geovanni Vinicius da Silva Lima. O veículo parou na estrada MT 299, tendo a testemunha Geovanni Vinicius da Silva Lima permanecido no interior do veículo.

Antes de os denunciados adentrarem o imóvel rural com a vítima, participaram de uma videochamada com o investigado CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS (morto em 19/06/2023), utilizando o smartphone de MAYKO DOS SANTOS SILVA. Na ocasião, GLEVERSON DYEGO transmitiu orientações aos executores do crime.

Em seguida, a vítima, juntamente com os denunciados CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RANIERY RIBEIRO LOPES e RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“SUKITA"), adentraram uma área de mata, ocasião em que a vítima Leonardo Garces Ajala foi surpreendida com golpes de pedra na cabeça, que lhe provocaram as lesões descritas no laudo pericial n° 511.1.01.9151.2023.134125-A01 ao ID. 127693483, que foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

A empreitada criminosa contou com o auxílio do denunciado IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA que, tendo consciência de os demais denunciados iriam executar a vítima (cf. ID. 128461335), aderiu à ação destes ao oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando um veículo de sua posse (Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT) para transportar o denunciado MAYKO DOS SANTOS SILVA até o local do crime e, posteriormente, facilitar a fuga dos demais denunciados.

O ato foi praticado por motivo torpe decorrente do móvel moralmente abjeto e repugnante do crime: o cumprimento de uma ordem da facção criminosa Comando Vermelho (CV) como medida de punição e retaliação da vítima (cf. termo de interrogatório e termo de depoimento aos IDs. 126947643 e 128461335).

O homicídio foi cometido com emprego de meio cruel, porquanto os denunciados abateram a vítima como se abate um animal: com golpes de pedra que chegaram a lhe afundar o crânio, provocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2°, II, III e IV c/c art. 29 do Código Penal (...)”.

O Juízo singular, acolhendo representação da Autoridade Policial, por ocasião do recebimento da denúncia, decretou a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, consoante fragmento da decisão:

“(...)De fato, a fuga dos acusados do distrito da culpa é indicativo de que eles não se submeterão a uma eventual execução da pena, fazendo-se, portanto, necessária sua custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

No mais, é importante
destacar a gravidade do crime praticado (homicídio “triplamente qualificado”).
Pela recorrência com que sobrevêm notícias sobre tais práticas delitivas, caso não tenham os denunciados a sua liberdade cerceada, há risco de que faça novas vítimas.

O crime imputado aos réus apresenta, em abstrato, pena privativa de liberdade que supera em muito os 04 anos exigidos pelo art. 313, inciso I, do CPP. Ademais, os réus encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Por sua vez, IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA seria responsável por oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando o veículo de sua posse (Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT). Em postagens na rede social “Facebook”, tal denunciado aparece em uma foto ao lado de CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS, apontado como um dos líderes da organização criminosa neste município, realizando gestos (o “V”, de “tudo dois”, referente ao CV) que aludem ao Comando Vermelho (CV).

Com isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir à ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Em 26/09/2023, a Magistrada singular, indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar, registrando:

“(...)Além disso, o periculum libertatis, voltado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, também está presente pela fuga do acusado do distrito da culpa.

A defesa postula pela revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, que o acusado é trabalhador, honesto, pai de família, possui identidade certa, trabalho lícito e residência fixa em Itiquira, atualmente laborando na fazenda recanto.

Ocorre que, ficou comprovado nos autos que o denunciado não exerce qualquer função na Fazenda Recanto, sendo apenas um prestador de serviço temporário que eventualmente realizava alguma atividade sob demanda. Conforme relatado pelos próprios funcionários, Iander deixou a fazenda em abril e nunca mais foi visto, sequer apresentando justificativa pelo abandono das demandas as quais fora contratado (IDs 129981888, 129981890 e 129982641).

Ou seja, o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Do conjunto probatório dos autos, observa-se que RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“Sukita”) teria sido o agente responsável por atrair e levar a vítima até o local em que foi executada, enquanto
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA seria responsável por oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando o veículo de sua posse
(Fiat Palio, Fire Economy, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT), mesmo tendo o conhecimento de que o referido veículo seria utilizado para a prática do crime apurado nestes autos.

Além disso, o denunciado foi apontado como um dos autores do crime de homicídio que vitimou MANOEL GARCES DE SOUSA (IP 1000981-16.2021.8.11.0027), crime ocorrido em 2021 e ainda objeto de investigação.

Outrossim, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

No caso em análise, a gravidade em concreto do crime é evidente, pela forma como foi realizado, demonstrando a periculosidade dos indivíduos envolvidos e causando clamor público, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática deste tipos de crimes de retaliação.

Enfim, todas essas circunstâncias constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de pena. (...)

Por fim, salienta-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, sequer fora cumprido.

Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA (...)”.

De início, cumpre ressaltar que, em acolhimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a elementar do crime de homicídio,
“
matar” e “alguém
”,
havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito
, consoante narrou a denúncia, comunica-se ao coautor/partícipe, mesmo não sendo ele o executor direto do crime, tanto é que na hipótese, fora denunciado pelo crime de homicídio qualificado.

Por outro lado, a partir da leitura de fragmento da decisão, verifico que a prisão preventiva foi imposta,
a uma
, em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente, em tese, na prática de crime de
homicídio triplamente qualificado
, pois “
abateram a vítima como se abate um animal com golpes de pedra
que chegaram a lhe afundar o crânio, p
rovocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário”,
a mando de facção criminosa
“Comando Vermelho”.

A duas
, o Juízo de primeiro grau destacou a existência de risco à aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se do distrito da culpa, figurando como foragido, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da medida extrema.
A três
, possível reiteração criminosa, uma vez que também é
apontado como um dos autores do crime de homicídio que vitimou MANOEL GARCES DE SOUSA
, ocorrido no ano de 2021, fatos que justificam a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Por fim, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023